Tribunal: TJPA
Processo: 0810737-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810737-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE SOBRE CARGO COMISSIONADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECATÓRIO. REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora aposentada contra decisão interlocutória que extinguiu a obrigação de fazer em cumprimento de sentença que determinava a incidência da Gratificação de Escolaridade (GE) sobre a integralidade da remuneração do cargo comissionado (vencimento + 85% de representação), e que determinou o cancelamento parcial de precatório requisitório no valor de R$ 380.744,32, reduzindo-o para R$ 186.744,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de fazer consistente na correta implementação da GE sobre a remuneração do cargo comissionado foi integralmente cumprida; (ii) definir se é legítima a revisão do valor do precatório expedido com base em alegado cumprimento parcial da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado determina expressamente que a Gratificação de Escolaridade incida sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, composta pelo vencimento e pelo adicional de representação de 85%.

A análise dos documentos e contracheques comprova que o Estado do Pará não observou integralmente a base de cálculo fixada judicialmente, pois considerou apenas o vencimento do cargo comissionado, excluindo indevidamente a parcela de representação.

A decisão agravada, ao declarar extinta a obrigação de fazer e revisar o valor do precatório, ignora que o cumprimento da obrigação ocorreu de forma parcial, em desacordo com o título executivo.

A alegação de risco de “execução infinita” não autoriza a extinção da obrigação de fazer sem prova inequívoca do cumprimento integral da decisão judicial.

A constatação de pagamento a menor entre janeiro de 2017 e maio de 2023 inviabiliza a revisão imediata do precatório e impõe a continuidade da execução até a apuração correta das diferenças, nos moldes do título executivo.

A estrutura remuneratória da agravante não evidencia bis in idem, pois a GE integra a composição do adicional de cargo em comissão conforme determinação judicial, devendo respeitar os critérios estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fazer consistente na incidência da Gratificação de Escolaridade sobre a remuneração total do cargo comissionado só se considera cumprida quando observado o somatório do vencimento e dos 85% de representação.

A revisão do precatório já expedido é incabível enquanto não demonstrado o cumprimento integral da obrigação de fazer nos moldes do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 513, §1º, 535 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que declarou extinta a obrigação de fazer em cumprimento de sentença e determinou o cancelamento parcial de precatório requisitório já expedido, afetando diretamente o montante a ser recebido pela agravante.

Síntese da demanda.

Alega a parte agravante que foi proferida sentença com trânsito em julgado, onde foi reconhecido o direito da autora à percepção da Gratificação de Escolaridade (GE) sobre a parcela do Cargo Comissionado, conforme registrado em sua portaria de aposentadoria.

Aduz que após decisão favorável, o Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

Alega que mesmo passados mais de quatro anos, o Estado não efetuou corretamente o pagamento dos proventos da aposentadoria, especificamente quanto à GE incidente sobre o cargo comissionado.

Em razão da omissão, foi ajuizado pedido de cumprimento de sentença com obrigação de fazer e de pagar valores a partir de janeiro de 2017. O Estado reconheceu o montante de R$ 380.744,32, valor homologado e inscrito em precatório com previsão de pagamento em 2026.

O contador judicial apurou valor adicional de R$ 128.229,98 a ser pago, enquanto o próprio Estado, em petição, reconheceu valor devido de R$ 451.103,26 no período de janeiro/2017 a maio/2023.

A decisão agravada entendeu que a obrigação de fazer foi cumprida desde 2019, extinguindo esta parte da execução, e determinou que o valor do precatório fosse revisto, resultando em novo valor apurado de R$ 186.744,32, inferior ao inicialmente homologado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão judicial contrariou os próprios parâmetros estabelecidos na sentença que reconheceu o direito à GE sobre o total da remuneração do cargo comissionado (vencimento + 85% de representação), e não apenas sobre o vencimento. Também contesta a conclusão da magistrada de que a obrigação de fazer estaria satisfeita desde 2019, uma vez que os contracheques apresentados não refletem os valores devidos conforme os critérios judiciais.

Sustenta ainda que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo irreparável, pois o precatório de R$ 380.744,32 será cancelado e substituído por um novo de R$ 186.744,32, a ser pago apenas em 2027, com diferença de mais de R$ 193 mil.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, evitando o cancelamento do precatório já expedido;

Seja reformada a decisão agravada para reconhecer que a obrigação de fazer não foi devidamente cumprida;

Seja mantido o valor integral do precatório já expedido;

Seja recalculado corretamente o Adicional de Cargo em Comissão segundo os critérios já definidos judicialmente (GE = 80% sobre vencimento do cargo comissionado + 85% de representação), conforme demonstrado nos documentos anexos.

Os autos foram distribuídos eletronicamente à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar – Id. 27333902.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – Id. 28901675.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso do agravante, entretanto na parte dispositiva o parecer apresenta erro material informando a conclusão pelo desprovimento – Id. 28901675.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer relativa à incidência da Gratificação de Escolaridade sobre o cargo comissionado ocupado pela agravante, extinguindo tal parcela da execução e determinando a revisão do precatório anteriormente expedido.

Com efeito, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a decisão judicial transitada em julgado determinou que a Gratificação de Escolaridade deveria incidir sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, ou seja, sobre o somatório do vencimento do cargo de assessor e da parcela de representação equivalente a 85%, compondo-se assim o Adicional de Cargo em Comissão.

Entretanto, os documentos constantes do processo evidenciam que o Estado do Pará, embora tenha implementado aumento no valor pago a título de Adicional de Cargo em Comissão a partir de 2020, deixou de observar corretamente a base de cálculo fixada no título executivo judicial, pois considerou apenas o vencimento do cargo comissionado, desconsiderando a inclusão da representação. Tal fato encontra respaldo nos cálculos apresentados pelo contador judicial e nas petições das partes, inclusive do próprio Estado, que reconhece a existência de diferenças devidas entre janeiro de 2017 e maio de 2023.

A decisão agravada, ao declarar extinta a obrigação de fazer desde 2019, desconsidera tais discrepâncias e promove o cancelamento parcial de precatório já expedido com base em cálculos que não refletem integralmente os critérios fixados na sentença exequenda. O reconhecimento judicial de que a execução se tornaria "infinita" não autoriza a extinção da obrigação sem que se comprove, de forma inequívoca, a sua completa satisfação, o que não é o caso dos autos.

A constatação de que a parcela foi paga a menor durante período relevante inviabiliza a extinção da obrigação de fazer e impõe a manutenção do valor do precatório originariamente expedido, ao menos até que se proceda à revisão dos cálculos com estrita observância dos parâmetros judiciais definitivos.

Não se verifica, ademais, qualquer bis in idem na composição remuneratória da agravante, pois a Gratificação de Escolaridade não incide cumulativamente sobre a base já composta, mas integra, por expressa determinação judicial, a estrutura do Adicional de Cargo em Comissão, cujo cálculo deve respeitar os elementos remuneratórios originários do cargo de assessor.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“Verifica-se que, conforme se observa na Portaria de Aposentadoria da agravante, a Gratificação de Escolaridade (GE), atualmente denominada de “Gratificação de Nível Superior”, foi incorporada aos proventos em duas formas distintas, incidindo sobre o vencimento-base e compondo a remuneração do cargo de assessor. Quando na verdade, a GE deve ser incluída na composição do Adicional de exercício de Cargo em Comissão, e deve ser calculada em 80% da soma do Vencimento do cargo em Comissão + 85% de representação. Ressalta-se que no período de janeiro/2017 a setembro/2019 o adicional de cargo em comissão foi reajustado, mas a menor, pois a GE foi calculada apenas sobre o vencimento do cargo em comissão, quando deveria ter sido calculada sobre a soma do vencimento do cargo em comissão e dos 85% de representação.”

Após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, que, não obstante o ESTADO DO PARÁ tenha procedido à inclusão da Gratificação de Escolaridade (GE) nos proventos da agravante, vinculando-a ao cargo em comissão (DAS) a partir do exercício de 2016, o valor então implementado revelou-se inferior ao efetivamente devido. Isso porque o ente estatal, ao realizar o referido cômputo, adotou como base de cálculo exclusivamente o vencimento nominal do cargo comissionado, desconsiderando a integralidade da remuneração que compõe tal função, a qual deve englobar, além do vencimento, o adicional de representação correspondente a 85%. Assim, embora se reconheça que houve uma tentativa de cumprimento da obrigação de fazer, esta se deu de forma parcial, porquanto descompassada com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Nesse contexto, é forçoso concluir que remanescem valores inadimplidos, cuja apuração e consequente adimplemento se impõem, conforme já delineado na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da execução quanto à obrigação de fazer e ao valor do precatório expedido, até que novo cálculo seja elaborado em estrita observância ao título executivo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES, para o fim de cassar a decisão interlocutória que declarou extinta a obrigação de fazer e determinou a revisão do precatório expedido, devendo prosseguir o cumprimento da sentença nos moldes do título executivo judicial transitado em julgado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025